Tribunal: TJDFT
Processo: 0715129-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715129-12.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRUNA OLIVEIRA VILELA, SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA APELADO: SOLISTENES GUIMARAES GUERRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, KAREN DE ALCANTARA GUERRA, SOSTENES DE ALCANTARA GUERRA, KARINE DE ALCANTARA GUERRA, BRUNA OLIVEIRA VILELA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes KAREN DE ALCÂNTARA GUERRA, SOLÍSTENES GUIMARÃES GUERRA e TERRACAP para se manifestarem acerca das preliminares suscitadas nas contrarrazões (IDs 52607659, 52607660 e 52607661) apresentadas pela autora BRUNA OLIVEIRA VILELA para combater os respectivos apelos, em atenção ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador